Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática de quatro crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por suposta coação moral irresistível ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar a incidência da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; (II) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e (III) analisar a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, exige prova concreta de que o agente foi compelido a delinquir sob ameaça grave e iminente. A mera alegação de dívidas com traficantes não caracteriza a excludente de culpabilidade.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o princípio da insignificância é aplicável apenas quando cumulativamente presentes quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, salvo em circunstâncias excepcionais. Além disso, o histórico de reiteração delitiva evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a atipicidade material da infração.
6. A qualificadora do rompimento de obstáculo resta configurada com a confissão dos acusados, conduta corroborada por vídeos anexados aos autos. O concurso de agentes também se mantém, diante da comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si na execução do delito, com divisão de tarefas para assegurar a subtração e a detenção das coisas furtadas.
7. A pena foi corretamente dosada, observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e a majoração pela continuidade delitiva.
8. O regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coação moral irresistível só se configura quando há prova concreta de ameaça grave e iminente que prive o agente de sua autodeterminação.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, especialmente quando há reiteração delitiva.
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo se mantém quando há prova material da violação de barreira física para a subtração do bem.
4. O regime inicial fechado é adequado para réus reincidentes, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 22, 33, § 2o, "a", 44, 59, 68, 71, 155, § 4o, I e IV. Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102.088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/05/2010. STJ, Tema 585.